Tribunal: TJDFT
Processo: 0742272-25.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0742272-25.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LEONARDO LOYOLA DE LIMA AGRAVADO: EDUARDO ALVES DO NASCIMENTO DECISÃO INDEFERIMENTO DA ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em cumprimento de sentença em ação monitória (confissão de dívida – R$ 144.925,31), indeferiu o pedido de inclusão da avalista no polo passivo. O exequente/agravante alega, em síntese, que: 1) celebrou com o agravado instrumento de confissão de dívida no valor de R$ 144.925,31, não adimplido; 2) firmou termo aditivo com a avalista, antes mesmo da citação do executado, para garantir a execução; 3) a decisão agravada desconsiderou a legitimidade desse aditivo e aplicou de forma restritiva o art. 513, § 5o, do CPC; 4) existem precedentes do TJDFT admitindo a inclusão de avalista antes da citação, inclusive em hipóteses análogas. Requer, em antecipação da tutela recursal, a inclusão do avalista no polo passivo da demanda e, no mérito, a sua confirmação. Sem razão, inicialmente, o agravante. Nesta sede de cognição sumária, não vislumbro a probabilidade do direito alegado. Conforme constou da decisão agravada: (...) O autor requereu a inclusão de avalista no polo passivo, em razão de termo de adesão feito ao acordo de confissão de dívida celebrado com a instituição de aval póstumo (id. 241362966). No entanto, o referido termo de adesão fora elaborado após a constituição de título executivo judicial, de forma que a avalista sequer participou da lide, na fase de conhecimento. O aval é uma garantia pessoal que torna solidária a responsabilidade entre avalista e devedor principal. A respeito, o art. 513, §5o do CPC veda o direcionamento de cumprimento de sentença em face de coobrigado que não tenha participado da fase de conhecimento: “§ 5o O cumprimento da sentença não poderá ser promovido em face do fiador, do coobrigado ou do corresponsável que não tiver participado da fase de conhecimento.” Portanto, INDEFIRO o pedido de inclusão da avalista. (...) No caso, a decisão agravada encontra respaldo na literalidade do art. 513, § 5o, do CPC, de modo que a tentativa de inclusão da avalista, ainda que mediante termo aditivo, não altera o fato de que ela não integrou a formação do título executivo judicial, razão pela qual não é possível ampliá-lo nesta fase processual. Isso porque o cumprimento de sentença é uma continuidade do processo principal, somente podendo ser manejado contra a parte que integrou a relação processual originária. Nem mesmo a alegação de que o termo aditivo teria sido celebrado antes da citação afasta a vedação legal, pois o cumprimento de sentença deve observar os limites subjetivos fixados no processo de conhecimento. No mesmo sentido: (...) 3. O aval consiste em garantia pessoal específica dos títulos cambiais e tem o condão de transformar o avalista em devedor solidário na ação de execução. O avalista responde pela obrigação que garantiu nas mesmas condições do devedor principal. 4. A inclusão do avalista no polo passivo durante a fase de cumprimento de sentença, após a relação processual ter sido estabelecida somente com o devedor principal, fere o devido processo legal, pois transcende a mera inclusão do novo sujeito e altera substancialmente a natureza dos pedidos iniciais. Precedentes. (...) (Acórdão 1988759, 0753603-38.2024.8.07.0000, Relator(a): DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 08/04/2025, publicado no DJe: Invalid date.) Também não está demonstrado o risco de dano iminente ao agravante que não possa aguardar ao menos o julgamento do agravo de instrumento pelo colegiado. Ante o exposto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator